Tribunal: TJMT
Processo: 1026307-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante narra que Celso André de Souza vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT recebeu a denúncia oferecida em seu desfavor.
Esclarece que na tarde de 24.11.2019, o paciente foi surpreendido conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que culminou no seu indiciamento pelo crime de Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB).
Relata que o órgão acusatório chegou a lhe propor o benefício da suspensão condicional do processo, mas após ser advertido pela autoridade judiciária de que existia outro procedimento investigatório em trâmite contra o paciente, optou por denunciá-lo nas sanções do crime em foco.
Sustenta, contudo, que “não poderia outro sujeito processual, que não o parquet, analisar a possibilidade de aplicação do acordo, como ousou fazer o Ilmo. Magistrado a quo”, além de defender que a negativa do Promotor de Justiça em oferecer a benesse seria infundada.
Desta forma, busca a concessão da ordem, em liminar, para que seja determinado o trancamento da ação penal ou declarada a nulidade “da decisão interlocutória que abriu vista ao MPE, opinando sobre a transação penal” (sic) ou ao menos a partir da “decisão que recepcionou a denúncia”.
Pleiteia, de qualquer modo, seja “considerada aquela transação penal já ofertada como válida para todos os fins de direito, sendo desnecessário intimar o parquet a apresentar nova proposta” (sic).
No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência (ID 70116481).
Foram anexados documentos (ID 70116482 a 70116484).
A priori, não lhe assiste razão.
Além de confundir os institutos da transação penal (art. 76 da Lei no. 9.099/95) e da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no. 9.099/95), o impetrante sequer se deu ao trabalho de anexar cópia da denúncia, impedindo, por completo, o exame do pretendido trancamento da ação penal.
Prosseguindo, se ao magistrado compete homologar a proposta de sursis processual, é perfeitamente possível – senão exigido – que ele fiscalize o atendimento aos seus requisitos autorizadores antes mesmo que o pretenso beneficiário seja comunicado. Trata-se, aliás, de aplicação da conhecida máxima: quem pode o mais pode o menos (in eo quod plus est semper inest et minus).
Da mesma forma, não parece revestida de ilegalidade a negativa do órgão acusatório em oferecer a medida despenalizadora ou a do Juízo de primeira instância em designar “audiência de suspensão condicional do processo”, dada a notícia de que o paciente figura como réu em outra ação penal, em cujos autos, inclusive, também se apura o crime de Embriaguez ao Volante (vide ação penal no 0007197-69.2016 – Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT).
Assim, sabendo-se que tramita outro processo criminal contra o paciente (não um simples inquérito, como tenta crer o impetrante), e que a suspensão condicional do processo reclama, em contrapartida, “que o acusado não esteja sendo processado” (art. 89 da Lei no. 9.099/95), descave, ao menos pelo que consta nos autos até agora, reputar-se nula a postura do Juízo a quo ao longo do processo.
Ilustrando esse raciocínio, vale conferir ementa de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
“(...). 1. ‘Os requisitos de admissibilidade da suspensão condicional do processo encontram-se taxativamente elencados no art. 89, caput, da Lei n. 9.099/95, a saber: (I) pena mínima cominada igual ou inferior a um ano; (II) inexistência de outro processo em curso ou condenação anterior por crime; (III) presença dos requisitos elencados no art. 77 do Código Penal: não reincidência em crime doloso aliada à análise favorável da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito que autorizem a concessão do benefício’ (RHC 91.575/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 29.6.2018). 2. A existência de processos anteriores revela que o recorrente não preenche os requisitos legais, previstos pelo art. 89 da Lei n. 9.099/95, para a obtenção do sursis processual. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1691132/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 28.9.2020). Destaquei.
Assim, considerando que a premissa fática que lastreou a negativa de propositura do benefício não parece se revestir de flagrante ilegalidade ou teratologia, mostra-se inviável reconhecer, ao menos neste juízo preliminar de cognição sumária, a propalada ilegalidade da coação.
Isto posto, indefiro a medida liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator